Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Processo no : 0724088-60.2021.8.07.0000 AgExPe Recorrente : MARIANA DE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc Trata-se de recurso de agravo interposto pela defesa de MARIANA DE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA, em face de decisão do Juiz da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF, o qual indeferiu pedido de isenção das custas processuais. Entretanto, a recorrente pediu desistência do recurso, conforme ID 27710601. Nos termos do art. 574, do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência do recurso interposto, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Sobrevindo trânsito em julgado, retornem os autos à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator